Tribunal: TJSP
Processo: 1055214-60.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C. DANOS MORAIS.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência dos autores. Não acolhimento. Alegação de que os autores realizaram pagamentos com contratação de advogados, honorários de sucumbência, imposto de transmissão e registro. Pretensão de obter reembolso em face da ré. Impossibilidade. Imposto de transmissão e registro que são devidos em

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C. DANOS MORAIS.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência dos autores. Não acolhimento. Alegação de que os autores realizaram pagamentos com contratação de advogados, honorários de sucumbência, imposto de transmissão e registro. Pretensão de obter reembolso em face da ré. Impossibilidade. Imposto de transmissão e registro que são devidos em virtude da transferência de titularidade do imóvel. Fato que não pode ser atribuído à ré. Irmã do falecido que adquiriu imóvel em nome do irmão para obter financiamento bancário. Demais despesas que não foram comprovadas. Despesas que, ainda que comprovadas, não poderiam ser atribuídas à ré. Eventual pagamento realizado em nome do espólio, enquanto os autores o representavam, que deve ser cobrado do próprio espólio. Ausência de dano moral indenizável. Majoração dos honorários recursais.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.